Tribunal: TJSP
Processo: 2187790-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Astreinte – Insurgência quanto ao valor da multa arbitrada – Agravante que noticia a composição, mediante acordo – Desistência do recurso – Desistência homologada, com devolução dos autos à Vara de origem para demais providências – Recurso prejudicado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187790-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S/A, é agravada ADRIANA ZANIN DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2187790-35.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 44215
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 44215
AGRV.No: 2187790-35.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGTE. : BANCO ITAUCARD S/A
AGDO. : ADRIANA ZANIN DE MORAES
*INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO

Astreinte

Insurgência quanto ao valor da multa arbitrada Agravante
que noticia a composição, mediante acordo Desistência do
recurso Desistência homologada, com devolução dos autos
à Vara de origem para demais providências Recurso
prejudicado.*
Trata-se de agravo de instrumento contra
r. decisão que ora se transcreve: “VISTOS. 1. Recebo a
petição de fls. 135/151 como aditamento à inicial, procedendo-
se as anotações necessárias. 2. Para que se conceda a tutela
de urgência, imperiosa se faz, consoante a letra expressa da
Lei, a presença de "elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo"
(CPC,
artigo
300,
"caput").
Ou
seja,
"duas
situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a
tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o 'periculum in mora', segundo expressa
disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a
concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco
que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de
qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de
tutela". "Também é preciso que a parte comprove a existência
da plausividade do direito por ela afirmado ('fumus boni
iuris'). Assim a tutela de urgência visa assegurar a
'eficácia' do processo de conhecimento ou do processo de
execução (Nery, Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)" (NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, in "COMENTÁRIOS AO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL - NOVO CPC - LEI 13.105/2015", Editora
Revista dos Tribunais, 2015, pgs. 857/858 - os destaques são
do original). Pois bem, na hipótese dos autos, pelo menos na
presente fase processual, em sede de cognição sumária, força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2187790-35.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 44215
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
3
se mostra convir que os documentos trazidos com a petição
inicial comprovam que a autora efetuou a purga da mora nos
autos da Ação de Busca e Apreensão que tramitou perante a 6a
Vara Cível, Processo no 1023775-81.2018.8.26.0071, e que, nada
obstante, a instituição financeira requerida realizou a
transferência do veículo para o seu nome antes mesmo da
prolação da sentença que extinguiu o feito pelo motivo já
apontado, ou seja, em face da quitação do contrato ensejador
da aludida demanda. Diante do exposto, mormente com vistas à
evitar a ocorrência de prejuízos irreparáveis ou de difícil
reparação em detrimento da autora, DEFIRO a tutela provisória
de urgência de natureza antecipada, determinando que a
requerida lhe entregue o certificado de registro e
licenciamento do veículo versado nos autos no prazo de 10
(dez) dias úteis, sob pena de multa diária desde já fixada em
R$ 500,00 (quinhentos reais). 3. Quanto ao mais, diante das
especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual
às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a
análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.
139, VI, e Enunciado no 35 da ENFAM). 4. Intime-se a
requerida, com urgência, citando-se-a também para contestar o
feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. A ausência de
contestação implicará revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial. 6. A presente
citação é acompanhada de senha para acesso ao processo
digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos
documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio
às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC, fica vedado
o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do mesmo
Estatuto. 7. Via digitalmente assinada da presente decisão
servirá como mandado ou carta. Dilig. Int.”.
Sustenta a instituição financeira que a
imposição da multa pode caracterizar enriquecimento sem
causa da parte. Desnecessário a aplicação de multa no
caso, na medida em que já providenciou o cumprimento da
obrigação. O prazo estipulado é ínfimo e a multa não tem
limitação. Reclama a redução do valor da multa, que
entende incabível e desnecessária. Menciona os parâmetros
a serem levados em consideração e requer provimento ao
recurso para que seja afastada a multa imposta.
É o relatório.
A agravada propôs ação declaratória de
quitação de negócio c.c. obrigação de fazer e danos
morais em face do agravante, tendo em vista a quitação da
divida
relativa
ao
contrato
de
financiamento para
aquisição e veículo, cujo documento não foi entregue ou
regularizado até o momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2187790-35.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 44215
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
4
O MM. Juiz deferiu a tutela provisória
antecipada para que a requerida lhe entregue o
certificado de registro e licenciamento do veículo
versado nos autos no prazo de 10 dias úteis, sob pena de
multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
A instituição financeira se insurge contra
a imposição de multa para cumprimento da tutela
concedida, fixada em R$500,00 por dia.
Sobreveio aos autos a notícia de acordo
formulado entre as partes (fls. 215), com pedido de
extinção do recurso por perda do objeto.
Ante o exposto, dou por prejudicado o
recurso, homologando a desistência e determinando a
remessa dos autos à Vara de Origem para as devidas
providências.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
ANA